Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-90.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Decreto-Lei 911/69 determina que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. No caso, o réu purgou a mora ante o pagamento integral do saldo devedor e no prazo legal de 5 (cinco) dias. Desse modo, não há razão para a consolidação da posse do veículo alienado fiduciariamente em favor do Banco.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.